Tribunal: TJSP
Processo: 2222475-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222475-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes AUGUSTO
LEME DE GOES e MARIA APARECIDA RODRIGUES GOES, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43196
AGRV. No: 2222475-34.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru (2a V. Cível)
AGVTE.: Augusto Leme de Goes (A)
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Notificação judicial -
Indeferimento do benefício - Situação não configurada de
carência de meios - Condição de necessitado incompatível com
a figura do postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e
99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Augusto Leme de Goes, em notificação judicial (fornecimento de
extratos bancários da conta-corrente no 21.608-9, agência 0077-9 do
Banco do Brasil S/A, de titularidade da falecida Marisa Aparecida
Rodrigues Goes) intentada em face do Banco do Brasil S.A., contra r.
decisão de fls. 29/30 do processo originário, que indeferiu a gratuidade
da justiça ao insurgente e assinou o prazo de 15 dias para a
comprovação
do
recolhimento
das
custas
judiciais,
despesas
processuais e da taxa da carteira previdenciária da OAB/SP, sob pena
de cancelamento da distribuição.
Alega o insurgente, em resumo, que (1) a sua
condição de necessitado foi comprovada por declaração de
hipossuficiência econômica, que goza de presunção de veracidade, (2)
encontra-se passando por dificuldades financeiras e (3) a decisão
agravada fere os preceitos dispostos no artigo 5o e seguintes da
Constituição Federal. (fls. 1/9).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e a reforma
da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processada
a
insurgência,
dispensaram-se
informações bem como contraminuta (réu ainda não citado), concedeu-
se, provisoriamente, o efeito suspensivo postulado e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 13).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (art. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à parte
adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se comportar
como um mero espectador inerte e sempre crédulo no processo civil
moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
4. As provas existentes nos autos não abonam o
pedido do insurgente.
No caso em análise, e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular,
o insurgente não trouxe documentos
suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas,
despesas processuais e eventual sucumbência.
No presente caso, na condição de aposentado, o
agravante auferiu no ano de 2020 rendimentos no valor de R$53.248,05
(fls. 19 dos autos originários), não comprovou, os gastos ordinários
mensais que suporta, tais como, aluguel, alimentação, vestuário, contas
de água e luz, faturas de cartão de crédito, plano de saúde, o que era
imprescindível para demonstrar o grau de eventual insuficiência da
renda mensal auferida que, evidentemente, se destina ao pagamento,
entre outras, de tais despesas.
Ademais, contratou escritório profissional habilitado
de livre escolha para cuidar do interesse próprio em Juízo, o que,
embora, não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de boa situação financeira
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Admissibilidade
- Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode o juiz indeferir
a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do benefício não é
pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo com a
financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 - Além
disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem instruiu
este recurso com as declarações de renda apresentadas ao juízo de
primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento
bancário
de
R$26.500,00
-
Contratou
advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45801
Agravo de Instrumento no 2222475-34.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravantes: Augusto Leme de Góes e Maria Aparecida Rodrigues
Goes
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos. O recorrente declarou renda
anual de R$ 53.248,05 (fls. 19 dos originais), paga por instituto de
previdência, e tem dois dependentes (fls. 19 dos originais).
Assim, os dados dos autos não indicam a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1362E7B9
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEB835
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2222475-34.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.